Tribunal: TJSP
Processo: 1507261-02.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2017 – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual, extinguiu o feito e condenou o município aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios - Imóvel pertencente a Conjunto Habitacional da COHAB e destinado à moradia popular – Isenção e remissão concedidas à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2017 – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual, extinguiu o feito e condenou o município aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios - Imóvel pertencente a Conjunto Habitacional da COHAB e destinado à moradia popular – Isenção e remissão concedidas à COHAB pelas Leis Municipais nos 11.856/95 e 13.657/2003 – Preenchimento dos requisitos legais - Municipalidade não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual desvio de finalidade e/ou utilização do imóvel – Sentença mantida por outros fundamentos - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1507261-02.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o
2° Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se a técnica de julgamento do art. 942
e seu parágrafo 1° do CPC, sendo chamados para integrar a turma
julgadora os Desembargadores Rodrigues de Aguiar e Eutálio Porto. Por
maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2° Juiz, Des. Erbetta
Filho., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES
DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507261-02.2019.8.26.0090 -Voto no 12500
2
Apelação Cível no 1507261-02.2019.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB
Comarca: São Paulo

VOTO No 12500
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Exceção
de pré-executividade - IPTU do exercício de 2017
Município de São Paulo
Insurgência contra
sentença que acolheu o incidente processual,
extinguiu o feito e condenou o município aos ônus
sucumbenciais e honorários advocatícios - Imóvel
pertencente a Conjunto Habitacional da COHAB e
destinado à moradia popular Isenção e remissão
concedidas à COHAB pelas Leis Municipais nos
11.856/95 e 13.657/2003
Preenchimento dos
requisitos legais - Municipalidade não se
desincumbiu do ônus de comprovar eventual desvio
de finalidade e/ou utilização do imóvel Sentença
mantida por outros fundamentos - Recurso não
provido. Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, em face da sentença de
fls.84/87 que, nos autos de execução fiscal por ela ajuizada em face da
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO
COHAB
SP, acolheu a exceção de pré-executividade
apresentada para extinguir o feito, com fundamento na existência de
imunidade recíproca entre as partes, condenando a municipalidade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507261-02.2019.8.26.0090 -Voto no 12500
3
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
execução, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 8o, do CPC/2015, devidamente
corrigidos até o efetivo pagamento, observado o limite de R$10.000,00 (dez
mil reais).
Apela a municipalidade sustentando a possibilidade da
executada ser acionada judicialmente, eis que não é órgão municipal
integrante da administração direta, mas sim, de direito privado e organizada
na forma de sociedade de economia mista; que o STJ já decidiu que é
permitida a execução fiscal em face de sociedade de economia mista pois
gozam de privilégios fiscais não extensíveis às sociedades privadas e por isso
não se reconhece o direito à imunidade recíproca do art. 150, inciso VI, alínea
“a” da CF/88. Requereu o provimento do apelo com prosseguimento da
execução fiscal (fls.91/97).
Contrarrazões às fls.102/109.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO
A Municipalidade de São Paulo ajuizou a execução fiscal em
face da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab/SP,
objetivando o recebimento do IPTU do exercício de 2017 relativo à unidade
localizada na Rua Antônio Carlos Mingues Lopes s/n, lote 34, quadra 11,
Conjunto Habitacional Sítio Conceição (contribuinte no 237.020.0034-6), no
valor de R$ 4.436,47.
Citada a executada opôs exceção de pré-executividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507261-02.2019.8.26.0090 -Voto no 12500
4
impugnando a cobrança sob o fundamento de que a execução deve ser extinta
ante a remissão e isenção dos créditos tributários, concedidos pelas Leis
Municipais nos. 11.856/95 e 13.657/03 e em razão do fato do imóvel ser
destinado à moradia popular.
O D. juízo a quo entendeu por bem acolher o incidente
processual e conceder a imunidade tributária da CDHU, gerando a
interposição do presente recurso, que não comporta provimento.
A Companhia Metropolitana de Habitação Cohab/SP foi
criada pela Lei Municipal no 6738/65, com as alterações da Lei 8.310/75, com
a finalidade de favorecer o acesso à habitação à população de menor renda,
obedecendo às normas e critérios estabelecidos pelo Município de São Paulo
e pela legislação federal.
Trata-se de uma sociedade de economia mista, com capital
social majoritariamente público, não havendo como desvincular o seu
patrimônio dessa destinação.
A Municipalidade de São Paulo, por sua vez, isentou e remitiu
os créditos de IPTU e taxas dos imóveis pertencentes ao patrimônio da
COHAB/SP, destinados ou utilizados para a implantação de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares, editando as
Leis 11.856/95 (fls.49/50) e 13.657/03 (fls.38), que dispõem:
Lei 11.856/95:
“Art. 1o. Fica o Executivo autorizado a conceder isenção do
imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e
das Taxas de Conservação de Vias e Logradouros Públicos,
de Limpeza Pública e de Combate a Sinistros que incidam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507261-02.2019.8.26.0090 -Voto no 12500
5
sobre imóveis destinados ou efetivamente utilizados para
implementação
de
empreendimentos
habitacionais
de
interesse social, pertencentes a patrimônio da Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB-SP”
(....)
“Art. 4o. As isenções e as remissões que se refere esta lei, não
abrangem os imóveis compromissados à venda pela
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo

COHAB-SP e nem exoneram do cumprimento das obrigações
acessórias a que está sujeita”

Lei No 13.657/2003:
“Art. 1o - Ficam remitidos os créditos tributários, constituídos
até a data de início da vigência desta lei, relativos aos tributos
imobiliários incidentes sobre os imóveis de propriedade da
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo -
COHAB/SP, vedada a restituição de quaisquer importâncias
recolhidas a esse título.
Art. 2o - Ficam isentos do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana os imóveis da COHAB/SP,
quando compromissados à venda, nos termos do artigo 1o da
Lei
no
11.856/95,
destinados
à
implantação
de
empreendimentos Habitacionais de Interesse Social - até a
conclusão dos desdobros fiscais dos referidos imóveis.
Art. 3o - Os benefícios tributários a que se referem os artigos
1o e 2o aplicam-se exclusivamente aos imóveis cujo domínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507261-02.2019.8.26.0090 -Voto no 12500
6
seja da COHAB/SP na data de publicação desta lei,
aplicando-se, nos demais casos, a isenção prevista na Lei no
11.856, de 30 de agosto de 1995”.
Na hipótese dos autos, não há provas de que no exercício de
2017, quando ocorreu o fato gerador do tributo, o imóvel não se encontrava
sob o domínio da COHAB, tampouco que o bem não tenha sido destinado ou
utilizado para moradia popular de baixa renda.
Pois bem, tratando-se de exclusão do crédito tributário,
prevista no art. 175 do CTN, a isenção e remissão são decorrentes de lei que
regula a matéria e dispensa o pagamento do tributo, razão pela qual, não
havendo prova de desvio de finalidade prevista na legislação, consideram-se
preenchidos os requisitos para obtenção da isenção pretendida.
Assim, considerando que a CDA de fls.2 da execução fiscal
traz o nome da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
COHAB/SP, o prosseguimento da execução fiscal está prejudicado,
porquanto a excipiente obteve isenção e remissão dos débitos tributários
sobre o imóvel de sua propriedade, através das mencionadas leis municipais.
Não é outro o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça,
envolvendo a mesma situação fática, conforme se observa das ementas abaixo
transcritas:
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e taxas de
conservação e de limpeza pública, exercícios de 1996 a 1998 -
Município de São Paulo COHAB - Pretendido reconhecimento
de isenção prevista em lei municipal - Cabimento, eis que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507261-02.2019.8.26.0090 -Voto no 12500
7
imóvel tributado é destinado ao atendimento das finalidades
essenciais da executada, o que observa a exigência da
legislação municipal que instituiu o benefício - Sentença
mantida - RECURSO IMPROVIDO”. (Apelação Cível no
9119170-03-2006.8.26.0000, relatoria Des. Rodrigues de
Aguiar, julgado em 29/01/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU Exercícios
de 2010 a 2013 Interposição contra decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade - Imóvel tributado pertencente à
COHAB
e
utilizado
pela
Municipalidade
para
desenvolvimento de programas educativos e atividades sociais
de
interesse
da
comunidade
de
forma
gratuita

Inadmissibilidade da cobrança contra a COHAB, pois tem
isenção tributária prevista em lei municipal (Lei no 13.657/03)
Decisão reformada
Recurso provido”. (Agravo de
instrumento no 2174803-69.2016.8.26.0000, relatoria Des.
Rezende Silveira, julgado em 24/01/2017)
“Apelação - Execução Fiscal IPTU Exercícios 2002 a
2004 Isenção fiscal prevista no art. 1o da Lei Municipal
11.856/95 - Desnecessidade de requerimento na via
administrativa por ausência de previsão legal Execução
extinta- Sentença mantida.” (Apelação Cível no 9000379-
96.2006.8.26.0090, Relatoria De. Cláudio Marques, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1507261-02.2019.8.26.0090 -Voto no 12500
8
em 25/6/2015).
“EXECUÇÃO FISCAL Embargos à execução - IPTU
Exercício de 1999 COHAB - Pretensão da embargante ao
reconhecimento da isenção e remissão concedida à COHAB
pela Lei Municipal no 13.657/2003
Cabimento

Documentos
juntados
aos
autos
que
comprovam
o
preenchimento dos requisitos legais Sentença mantida
Recurso
desprovido”.
(Apelação
Cível
no
0117524-
97.2009.8.26.0100, relatoria Des. Wanderley José Federighi,
julgado em 3/11/2016)
Desse modo, fica mantida a sentença impugnada, embora por
outros fundamentos, conforme acima explicitado, devendo a verba honorária
a que foi condenada a municipalidade ser majorada em um ponto percentual,
por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso do
Município, nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator